Tribunal: TRF3
Processo: 5116093-04.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
325/1327)

5116093-04.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5116093-04.2026.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIADNY ROCHA DIAS - SP443712-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). REQUISITO DA MISERABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE RENDA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 20 DA LEI 8.742/93. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/01/2025, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. Sentença proferida em 01/10/2025 julgou improcedente o pedido por ausência de miserabilidade, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs apelação, sustentando o preenchimento dos requisitos legais, especialmente a flexibilização do critério de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a condição de miserabilidade necessária à concessão do benefício assistencial, à luz da flexibilização do critério de renda; e (ii) os elementos probatórios constantes dos autos demonstram situação de vulnerabilidade social apta a justificar a concessão do BPC/LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o critério objetivo de renda previsto no art. 20, §3o, da Lei no 8.742/93 não seja absoluto, admitindo-se a análise de outros elementos para aferição da vulnerabilidade social, a concessão do benefício exige a efetiva comprovação de hipossuficiência no caso concreto.

4. No caso dos autos, apesar da deficiência comprovada, o conjunto probatório, especialmente o estudo social e os dados atualizados do CNIS, evidencia renda familiar superior à informada e condições de vida incompatíveis com situação de miserabilidade, não se destinando o benefício assistencial à complementação de renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A flexibilização do critério de renda para concessão do benefício assistencial não dispensa a comprovação efetiva da situação de miserabilidade. 2. O benefício de prestação continuada não se destina à complementação de renda, sendo indevido quando ausente situação de vulnerabilidade social.”

Dispositivos relevantes citados: art. 203, V, da Constituição Federal; art. 20, §§ 2o, 3o e 11, da Lei no 8.742/93.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; STJ, REsp 1.112.557/MG; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5102842-60.2019.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5116093-04.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIADNY ROCHA DIAS - SP443712-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/01/2025, na qual parte autora postula a concessão de Benefício Assistencial à Pessoa Portadora de Deficiência.

Foram realizados estudo social e laudo médico pericial (Ids 357890278 e 357890285).

O Juiz da 1a Vara da Comarca de Pacaembu/SP rejeitou o pedido da parte autora, em sentença proferida em 01/10/2025, sob o fundamento de ausência de miserabilidade e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida (Id 357890395).

Houve interposição de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 03/032026.

Alega que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício. Sustenta a flexibilização do critério de renda pelo STF desde que comprovada a hipossuficiência por meio de provas como o laudo social. Além disso, referido atestou a incapacidade do requerente para o trabalho, sua dependência de familiares e a insuficiência de recursos para a subsistência, circunstâncias que justificam a reforma da sentença para concessão do benefício desde o requerimento administrativo (Id 357890407).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso da autora (Id 359804587).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Com tais considerações, passo à análise do feito, diante da presença dos pressupostos de admissibilidade. Do benefício assistencial de prestação continuada

O benefício assistencial está previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, nos termos seguintes: "A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social e tem por objetivos: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

Por sua vez, o art. 20 da Lei 8.742/93 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício assistencial, com a finalidade de prestar amparo a quem dele necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, garantindo 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família. Embora o §3o, do referido dispositivo legal considere incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda 'per capita' seja inferior a 1⁄4 do salário mínimo, a Suprema Corte declarou a sua inconstitucionalidade (ADI 1232, Relator p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, j. 27/08/1998).

Cumpre ressaltar, neste ponto, que a Lei no 12.470/2011 alterou o artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), para estabelecer como de “baixa renda” a família cuja renda mensal seja de até 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, levando em consideração cada membro do núcleo familiar, exceto aquele que já percebe o benefício de prestação continuada, nos termos do art. 34, da Lei n.o 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Vale destacar que o Decreto n.o 6.214/07, que regulamenta o benefício no art. 4o, inc. VI e o art. 19, “caput” e parágrafo único, dispõe no mesmo sentido.

Além disso, a Lei n. 13.146/2015 incluiu o parágrafo 11 ao art. 20 da Lei n. 8.742/93, trazendo a possibilidade de utilização de outros parâmetros para auferir a renda per capta mensal do núcleo familiar, e a Lei n. 14.176/2021 acrescentou ao mesmo artigo os §§ 11-A e 20-B, majorando o critério objetivo para 1⁄2 (meio) salário mínimo e permitindo a avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e vulnerabilidade exigidas para a concessão do benefício aqui tratado, tais como o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas cotidianas e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar.

Registre-se que, em meio às modificações legislativas mencionadas, os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de se admitir diversos parâmetros para a aferição da condição de miserabilidade, conforme RE 567.985, Tema de Repercussão Geral n.o 27 e Resp 1.112.557/MG, Tema repetitivo 185, com trânsito em julgado em 11/12/13 e 21/03/14, respectivamente. Assim, deve ser analisada a eventual hipossuficiência no caso concreto.

Quanto aos demais requisitos, é definida como idosa a pessoa com idade mínima de 65 anos, conforme estatuto do idoso, e portadora de deficiência “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas" - art. 20, § 2o da Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei n. 13.146/15, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Do conceito de família

A Lei n. 12.435, de 06/07/2011, alterou o parágrafo 1° da Lei 8.742/93, estabelecendo que o conceito de família, em relação à concessão de benefício assistencial, é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Vale ressaltar que, conforme dispõe o art. 229, da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) fixou a seguinte tese: “o benefício de prestação continuada pode ser indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos civis sem prejuízo de sua manutenção”.Dos termos inicial e final do benefício assistencial

No que se refere ao termo inicial do benefício, a legislação assegura o início do pagamento na data do requerimento administrativo, se houver, caso assim não seja, será fixado na data da citação, ou ainda, na data do laudo que atesta a incapacidade. A saber, a Súmula 22 da TNU dispõe: “Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial”.

Por fim, os artigos 21 e 21-A da LOAS e o art. 48 do Decreto 6.214/2007, discorrem sobre o termo final do benefício: a) quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual; b) quando superadas as condições que deram origem ao benefício; c) quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização; d) com a morte do beneficiário ou a morte presumida, declarada em juízo; e) em caso de ausência do beneficiário, judicialmente declarada.Do caso em análise

A parte autora, atualmente com 59 anos de idade, é portadora de Acidente Vascular Cerebral - CID10: I64 e Retardo Mental Leve - CID10: F70.

Diante de sua condição, realizou requerimento administrativo em 13/11/2024, visando recebimento de benefício assistencial à pessoa com deficiência, indeferido por não atendimento ao critério de miserabilidade para acesso ao BPC-Loas (Id 357890213.

Registre-se que o ponto controvertido nos autos é referente à existência de miserabilidade, pois a deficiência está devidamente comprovada.

A perícia social, realizada em 13/03/2025, identificou que o núcleo familiar é composto por 5 pessoas sendo: José Carlos (autor) e seus 4 irmãos Valdomiro, Nelson, Rose Mary e Antônio (Id 357890278).

No que se refere à renda mensal, restou comprovado que o sustento do núcleo familiar é proveniente da aposentadoria de Nelson, no valor de R$ 1.600,00, da atividade exercida por Rose Mary como faxineira, com rendimento de R$ 700,00, bem como do salário percebido por Antônio, no montante de R$ 2.300,00.

Cumpre ressaltar, que o benefício assistencial percebido por Valdomiro, no valor de 1 salário mínimo não deve ser computado para fins de comprovação da renda do núcleo familiar do autor, isso porque o C. STJ já se posicionou no sentido de que deve ser excluído do cálculo da renda per capita valor relativo a benefício assistencial ou previdenciário recebido por outro membro da família.

Residem em imóvel cedido, composto por 3 (três) quartos, 1(uma) sala, 1(uma) cozinha, 2(dois) banheiro e área de serviço, piso de cerâmica, forro de isopor, coberta com telhas de Eternit, móveis em boas condições de uso, situação demonstrada pelas fotos inseridas no estudo social.

Os gastos mensais declarados foram:

- alimentação: R$ 2.000,00;

- água: R$ 33,00;

- energia: R$ 180,00;

- gás: R$ 100,00;

Total: R$ 2.313,00.

No entanto, a pesquisa ao CNIS, realizada nesta data, evidencia que a renda mensal familiar é substancialmente superior àquela informada no estudo social.

A despeito das alegações da autora, a descrição das condições de vida da apelante constantes no estudo social não são compatíveis com a situação de vulnerabilidade social necessária para concessão do BPC-Loas.

Assim, considerando que o benefício de prestação continuada não se destina à complementação de renda, de rigor, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Em situação semelhante, na qual houve comprovação de deficiência, mas não de miserabilidade econômica, a C. Nona Turma tem decidido:

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) III - A situação apontada pelo perito se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2o, I e II. (...) VI - O autor não vive em situação de risco social ou vulnerabilidade social, não podendo o benefício assistencial ser utilizado para fins de complementação de renda. VII - O benefício assistencial não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria, que comprove os requisitos legais, sob pena de ser concedido indiscriminadamente em prejuízo daqueles que realmente necessitam, na forma da lei. VIII - Levando-se em consideração as informações do estudo social e as demais condições apresentadas, o autor não preenche o requisito da hipossuficiência para o deferimento do benefício. IX - Apelação improvida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5102842-60.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 13/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2019)Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). REQUISITO DA MISERABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE RENDA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 20 DA LEI 8.742/93. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/01/2025, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. Sentença proferida em 01/10/2025 julgou improcedente o pedido por ausência de miserabilidade, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs apelação, sustentando o preenchimento dos requisitos legais, especialmente a flexibilização do critério de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a condição de miserabilidade necessária à concessão do benefício assistencial, à luz da flexibilização do critério de renda; e (ii) os elementos probatórios constantes dos autos demonstram situação de vulnerabilidade social apta a justificar a concessão do BPC/LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o critério objetivo de renda previsto no art. 20, §3o, da Lei no 8.742/93 não seja absoluto, admitindo-se a análise de outros elementos para aferição da vulnerabilidade social, a concessão do benefício exige a efetiva comprovação de hipossuficiência no caso concreto.

4. No caso dos autos, apesar da deficiência comprovada, o conjunto probatório, especialmente o estudo social e os dados atualizados do CNIS, evidencia renda familiar superior à informada e condições de vida incompatíveis com situação de miserabilidade, não se destinando o benefício assistencial à complementação de renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A flexibilização do critério de renda para concessão do benefício assistencial não dispensa a comprovação efetiva da situação de miserabilidade. 2. O benefício de prestação continuada não se destina à complementação de renda, sendo indevido quando ausente situação de vulnerabilidade social.”

Dispositivos relevantes citados: art. 203, V, da Constituição Federal; art. 20, §§ 2o, 3o e 11, da Lei no 8.742/93.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; STJ, REsp 1.112.557/MG; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5102842-60.2019.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão